Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARQUIVAMENTO DO PROVIMENTO No 13/2012. SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO DEVIDO. DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. O caput do artigo 1o do Provimento no 13/2012 c/c o artigo 2o do Provimento no 47/2020, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, autorizam o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição.

2. Já o §1o do artigo 1o do Provimento no 13/2012 expressamente ressalva que “o arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito”.

3. In casu, o arquivamento vergastado foi realizado de forma prematura e, portanto, indevida, na medida em que foi efetivado sem o consentimento da parte credora, ora agravante, que sequer foi previamente intimada para tal desiderato, sendo que a interposição do presente recurso equivale à manifesta vontade inequívoca da Fazenda Pública, ora agravante, em promover o regular prosseguimento do feito, consoante preconiza o citado §1o do artigo 1o do Provimento no 13/2012.

4. Por cuidar-se documentação ainda não analisada pelo juízo a quo, é inviável a sua apreciação nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância, conforme precedente.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.